Tribunal: TCU
Processo: 022.254/2022-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora COMANDO DO EXÉRCITO, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno do Exército para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de ato de pensão militar concedida pelo Comando do Exército, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal e nos arts. 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45 da Lei 8.443/1992, em 9.1. considerar ilegal o ato de Pensão militar 56805/2020 (Reversão) de Walter Kotelak, recusando o respectivo registro; 9.2. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé pela interessada, consoante o disposto no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU; 9.3. determinar, com fulcro no art. 262, caput , do Regimento Interno deste Tribunal, ao Comando do Exército, que: 9.3.1. no prazo de quinze dias, contados da notificação: 9.3.1.1. dê ciência desta deliberação à interessada, alertando-a de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos junto ao TCU não a eximirá da devolução dos valores percebidos indevidamente, caso o recurso não seja provido; 9.3.1.2. promova a exclusão da vantagem impugnada, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa; 9.3.2. no prazo de trinta dias, contados da ciência desta decisão: 9.3.2.1. envie a este Tribunal documentos comprobatórios de que a interessada foi notificada deste julgamento; 9.3.2.2. emita novo ato, livre da irregularidade ora apontada, em substituição ao ato impugnado, e o submeta a nova apreciação por esta Corte; 9.4. dar ciência desta deliberação à interessada e ao Comando do Exército.